Tribunal: TJDFT
Processo: 0719201-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0719201-87.2022.8.07.0003 AGRAVANTE: JOAO PAULO SOUZA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se que a parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo em recurso extraordinário tardiamente. Assim, cumpra-se a decisão de ID 69601986 que determinou o encaminhamento do aludido recurso para análise pelo STF. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de março de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal